Tribunal: STF
Processo: AR 3072
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação rescisória proposta por Maria Elizabeth Flessak Nogueira e outros, com o objetivo de ver desconstituído o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte nos autos do ARE nº 970.482, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, mediante o qual os embargos de declaração opostos naquele feito foram recebidos como agravo interno e a este foi negado provimento, mantendo-se a decisão denegatória do recurso extraordinário com agravo.



    Eis o teor do acórdão rescindendo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, X E XV, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, segundo a qual não há direito adquirido ao reajuste de 47,94% previsto na Lei nº 8.676/93, revogada pela Medida Provisória 434/94, que foi reeditada pelas Medidas Provisórias 457/94 e 482/94 e, posteriormente, convertida na Lei nº 8.880/94. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” 



    Contra esse acórdão, os então recorrentes opuseram novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ARE nº 970.482-AgR-ED - DJe de 17/9/18). 



    Inicialmente, a ação rescisória foi ajuizada perante o juízo do Tribunal Regional da 4ª Região, o qual procedeu à instrução e declinou da competência para apreciar a demanda, determinando a remessa do feito a esta Corte, mediante acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO DE MÉRITO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N.º 249 DO STF. 



    1. A competência para apreciar a ação rescisória é do tribunal que proferiu a última decisão de mérito no feito originário, ainda que não tenha abarcado a totalidade das questões de fundo objeto da lide. 



    2. Consoante a súmula n.º 249 do Supremo Tribunal Federal, ‘é competente o STF para a ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento a agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.’ 



    3. Inafastável o reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação rescisória, pois é a instância recursal que, por último, examinou a questão (de mérito) suscitada pelos autores.” (edoc. 3.601). 



     



    A petição inicial foi emendada (edoc. 3.743), e os autos foram remetidos a esta Corte. 



    Os ora autores fundamentam o pedido de corte rescisório na hipótese prevista no art. 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. 



    Narram que



    “(...) foi julgado procedente o pedido formulado na ação ordinária coletiva nº 96.00.17664-7, para reconhecer o direito da Autoras ao recebimento da revisão geral de vencimentos no índice de 47,94% integral, a partir do mês de março de 1994, sem a imposição de qualquer limitação temporal a essa revisão no título judicial. Consoante se infere da documentação anexa, inicialmente, houve determinação de limitação ao pagamento do reajuste a agosto de 1994, o que, posteriormente, foi rechaçado, afastando-se qualquer definição de termo final ao pagamento do percentual devido. 



    (...) conforme consignado no v. acórdão proferido pela Colenda Turma do Egrégio TRF4, por maioria, pelo qual inicialmente foi provido o apelo dos servidores, ‘Incabível a limitação do reajuste a dezembro de 1994, uma vez que o título executivo não efetuou qualquer restrição temporal quanto ao cálculo das diferenças, e a limitação do pagamento implica em redução vencimental em prejuízo dos servidores, afrontando exatamente o que lhes foi concedido em Juízo: o restabelecimento remuneratório.’. 



    Ocorre que, a despeito da correção do v. acórdão proferido, em conformidade com o título executivo judicial e com o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo, devido às alegações do Réu, sobreveio o v. acórdão da 2ª Seção da Corte Regional a quo, em que se concluiu pela limitação ao pagamento do reajuste de 47,94% a dezembro de 1994, em virtude de reestruturação de carreira supostamente operada em janeiro de 1995:



    ‘Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES. REAJUSTE DE 47,94%. MARÇO/94. LEI Nº 8.880/94. ABSORÇÃO. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LIMITAÇÃO. 



    [...]’



    Inicialmente, as Autoras propuseram a presente ação rescisória em face do v. acórdão acima transcrito, proferido pela 2ª Seção do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 2005.70.00.012390-0, decorrente dos embargos à execução originariamente distribuídos sob o mesmo número, mas que atualmente tramitam sob o nº 5003781-15.2018.4.04.7000. Isso porque, compreendeu-se ter sido o último julgado a tratar da questão de mérito objeto desta ação, a saber, a possibilidade de limitação ao pagamento do reajuste de 47,94% a dezembro de 1994, a despeito da coisa julgada formada e da previsão legal que permeia a discussão em comento. 



    Todavia, a Colenda Corte Regional a quo declinou da competência ao julgamento da pretensão rescindenda, pois entendeu que este Egrégio STF teria adentrado ao mérito da discussão ao negar seguimento ao ARE 970.482 (...)” (edoc. 7.743, fls. 9-10).



    Aduzem que o acórdão prolatado no bojo do ARE nº 970.482 “consubstancia-se na decisão rescindenda, na medida em que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo, fez referência ao entendimento firmado pela Corte Suprema quanto ao objeto da ação de conhecimento – ainda que distinta da pretensão recursal naquele momento” (edoc. 3.743, fl. 11).



    Sustentam, em síntese, que o referido julgado



    “apresenta evidente ofensa à coisa julgada, haja vista que desconsiderou o título executivo formado, assim como o fato de a Lei nº 8.880/94, que supostamente reestruturou a carreira das Autoras, ser anterior ao encerramento da fase de conhecimento (repise-se: com trânsito em julgado operado em 21/08/2000), razão pela qual se propõe a presente ação rescisória, com fundamento no artigo 966, inciso IV e V, do Código de Processo Civil.” (edoc. 3.743, fl. 11). 



    Alegam que, por meio do acórdão rescindendo, “manteve-se o julgamento dos embargos à execução da obrigação de pagar opostos pelo INCRA, pela limitação ao pagamento do reajuste de vencimento a dezembro de 1994” e que tal decisão “restringiu os efeitos da coisa julgada material, bem como violou as previsões insertas nos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, incisos X e XV, da Constituição Federal, obstando a efetiva prestação jurisdicional para os servidores” (edoc. 3.743, fl. 13-15). 



    Nessa linha, argumentam que



    “(...) no título executivo judicial, foi reconhecido integralmente o direito das Autoras ao recebimento do reajuste de 47,94%, previsto no mês de março de 1994, condenando-se o INCRA ao pagamento das diferenças vencimentais devidas nos meses de março de 1994 e subsequentes e à incorporação do reajuste. 



    Apesar de se reconhecer no acórdão do feito originário a possibilidade de se analisar eventual excesso de execução em sede de embargos ‘... a fim de que possam ser estabelecidos, inclusive mediante produção de provas, quais os percentuais que devem ser abatidos, por conta do direito reconhecido.’ (fl. 125 dos autos da ação ordinária), certamente podem ser compensados apenas e tão somente os percentuais que guardam relação direta com o reajuste de 47,94% e não se pode limitar o percentual executado a reajuste de índice inferior, na medida em que o título executivo judicial – cuja solução definitiva data do ano 2000 – é bastante claro ao declarar o direito ao reajuste dos 47,94% integral, a partir do mês de março de 1994. 



    Interpretar para além disso ou limitar o entendimento no sentido de que o índice em questão encontra-se jungido apenas aos meses de março a dezembro de 1994, tal qual o fez o v. acórdão rescindendo, é prestigiar inequívoca violação à coisa julgada.



    (...)



    No caso em tela, a Lei n.º 8.880, de 27 de maio de 1994, e seus efeitos financeiros indicados no v. acórdão rescindendo (janeiro de 1995) são anteriores à coisa julgada formada, em agosto de 2000. Aliás, o diploma legal indicado é anterior, inclusive, à propositura da ação de conhecimento. 



    (...) 



    Logo, a limitação dos 47,94% a dezembro de 1994, em razão da revisão geral de vencimentos implementada por meio da Lei nº 8.880/94, deveria ter sido suscitada pelo INCRA quando do processo de conhecimento, visto que já existia no ordenamento jurídico à época, não podendo se admitir a aplicação dessa limitação em embargos à execução, tal qual procedido por meio do v. acórdão rescindendo, eis que implica ofensa à coisa julgada.” (edoc. 3.743, fls. 17-20).



    Os autores sustentam, ainda, a ocorrência de violação à norma jurídica, notadamente aos 5º, inciso XXXVI, e 37, incisos X e XV, da Constituição, alegando, em síntese, que (i) “ao manter a limitação do pagamento do percentual de 47,94% ao mês de dezembro de 1994, tendo em vista a concessão do reajuste geral de vencimentos por meio da Lei nº 8.880/94 em janeiro de 1995, o v. acórdão rescindendo desrespeitou o dispositivo constitucional da irredutibilidade vencimental dos servidores públicos”; (ii) “foi reconhecido no título judicial que a Lei nº 8.676/93 foi revogada apenas com a edição da MP nº 482/1994 (que efetivamente foi convertida em lei, a saber, na Lei nº 8.880/94), isso significa que, quando da sua revogação, já estava perfectibilizado o período aquisitivo para que incidisse o reajuste em questão”; (iii) “a revisão geral de vencimentos de março de 1994 no percentual de 47,94% (referente ao período de janeiro e fevereiro de 1994) e a revisão geral de vencimentos de janeiro de 1995 nos percentuais de 22,07% (referente ao período de julho a dezembro de 1994) e de 3,17% tratam-se de reposições distintas, na medida em que compreendem períodos diferentes, não havendo como se admitir a substituição daquele percentual por estes, diferentemente do que se decidiu ao se manter a limitação da incidência do reajuste ora pleiteado a dezembro de 1994” (edoc. 3.743, fls. 22 a 27). 



    Ao final, os autores requerem



    “g) ao final, com fulcro do artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, a procedência do pedido formulado na presente demanda, rescindindo o v. acórdão proferido pela C. 1ª Turma deste Egrégio Supremo Tribunal Federal no ARE nº 970.482, conforme deliberado pelo TRF4 (Ação Rescisória n.º 5048393-18.2020.4.04.0000), proferindo novo julgamento da causa e garantindo-se o pagamento dos valores residuais ainda devidos aos Autores, para o fim de afastar a limitação do reajuste de 47,94% a dezembro de 1994, em razão da revisão geral de vencimentos ocorrida por força da Lei nº 8.880/94, em respeito à coisa julgada, à garantia à irredutibilidade de vencimento e ao direito à revisão geral de vencimentos; ou, 



    g.1) subsidiariamente, ao menos para determinar a compensação (e não a limitação) do reajuste de 47,94% apenas com o aumento de 3,17% trazido pela Lei nº 8.880/94, visto que somente este índice se refere (parcialmente) ao mesmo período da revisão de 47,94%; ou,



    g.2) ainda em caráter subsidiário, para que seja determinada somente a compensação (e não a limitação) do reajuste de 47,94% com o acréscimo total de 25,94% concedido pela Lei nº 8.880/94.” (edoc. 3.743, fls. 30-31). 



    É o relatório. Decido. 



    De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada pelos autores. 



    Reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação rescisória, nos termos do art. 102, inciso I, “j”, uma vez que a decisão rescindenda adentrou no mérito do recurso extraordinário com agravo aviado pelos então recorrentes, ora autores.



    Observo ter sido atendido o prazo decadencial para a propositura da demanda, uma vez que o trânsito em julgado da ação originária deu-se em 9/10/18, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte, e a presente rescisória foi ajuizada em 8/10/20 (cf. consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região).



    Antes de apreciar a questão colocada nestes autos, faz-se necessário um breve relato dos trâmites da ação em que proferido o decisum rescindendo.



    Cuidava-se, na origem, embargos à execução (autuados sob o nº 2005.70.00.012390-0) opostos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), relativamente à obrigação de pagar o reajuste de 47,94%, incidente sobre a remuneração dos servidores da autarquia federal no mês de março de 1994, a título de antecipação da reposição da inflação dos meses de janeiro e fevereiro do mesmo ano, na forma prevista nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.676/93.



    O INCRA defendeu, nos referidos embargos, a prescrição do direito de cobrar a dívida, a inexigibilidade do título executivo judicial por se tratar de coisa julgada inconstitucional com fundamento no art. 741, § 1º, do CPC e a necessidade de ser limitado o pagamento ou a incorporação do reajuste de 47,94% ao mês de agosto de 1994 ou, sucessivamente, ao mês de dezembro de 1994 em razão da superveniência da Lei nº 8.880/94.



    O juízo da 5ª Vara Federal de Curitiba, entendendo que a Lei nº 8.880/94 “estabeleceu um novo padrão vencimental, superando a questão atinente à reposição da inflação e ao reajuste concedido por ordem judicial, estando este absorvido quando da implementação da revisão salarial implementada pela mencionada lei, em 1º de janeiro de 1995”, concluiu ser o caso de “se limitar o pagamento ou incorporação do índice pleiteado ao mês de dezembro/94” (edoc. 401, fl. 1), proferindo, assim, sentença de parcial procedência dos embargos à execução (edocs. 394 a 401). 



    Em sede de apelações interpostas pelo INCRA e pelos servidores, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negou provimento à apelação do INCRA e, por maioria, deu parcial provimento à apelação dos servidores, então embargados, sob a compreensão de que seria “incabível a limitação do reajuste a dezembro de 1994, uma vez que o título executivo não efetuou qualquer restrição temporal quanto ao cálculo das diferenças, e a limitação implica em redução vencimental em prejuízo dos servidores, afrontando exatamente o que lhes foi concedido em Juízo: o restabelecimento remuneratório” (edocs. 440 a 450). 



    Já em sede de embargos infringentes opostos pelo INCRA, o TRF-4 deu provimento ao recurso, para fazer prevalecer a posição vencida perante a Turma, restaurando, no ponto recorrido, a sentença lançada na origem. Eis o teor da ementa do acórdão então proferido:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES. REAJUSTE DE 47,94%. MARÇO/94. LEI Nº 8.880/94. ABSORÇÃO. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LIMITAÇÃO. 



    1. Ação de embargos à execução de título judicial no tocante à obrigação de pagar vinculada ao índice de reajuste de 47,94%, incidente sobre a remuneração de servidores do INCRA, relativo à antecipação verificada em março/94 quanto aos meses de janeiro de fevereiro do mesmo ano, na forma da Lei nº 8.676/93. 



    2. Uma vez que o reajuste reconhecido no título em execução representou a antecipação em março/94 da reposição de remuneração relativa aos meses de janeiro e de fevereiro do mesmo ano, com a superveniência da Lei nº 8.880/94 determinando critério de revisão anual da remuneração dos servidores em relação ao ano de 1994, compreendendo naturalmente os aludidos meses de janeiro e de fevereiro do ano em questão, houve em janeiro/95 a absorção do percentual em execução, limitando, assim, a execução da obrigação de pagar.” (edoc. 456). 



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para o fim exclusivo de prequestionamento (edoc. 461). 



    Irresignados com o acórdão acima referido de provimento dos embargos infringentes, os servidores manejaram, simultaneamente, recurso especial e recurso extraordinário (edocs. 2.657-2.679 e edocs. 2.684-2.709).



    Em juízo de admissibilidade, o e. TRF da 4ª Região admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário (edocs. 3.010-3.011). 



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o apelo especial (REsp nº 1.293.196/PR) teve seguimento negado, sob os seguintes fundamentos:



    “Quanto à alegada violação ao artigo 535 do CPC, o Tribunal a quo, ao apreciar a demanda, manifestou-se sobre todas as questões pertinentes à litis contestatio, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento. 



    (...)



    Com efeito, a questão supostamente obscura restou assim dirimida quando do julgamento dos embargos infringentes, verbis: 



    Primeiramente, não há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que o título executivo determinou expressamente que a discussão sobre eventual limitação do reajuste deveria ocorrer em embargos à execução, presente momento processual (e-STJ fl. 1501). 



    Assim sendo, não há falar-se em violação ao art. 535 do CPC. No que se refere à violação aos arts. 467, 468 e 474 do CPC, sob o argumento de que o acórdão recorrido incorreu em ofensa à coisa julgada, tem-se que, diante do que afirmado pela Corte de origem no sentido de que o título executivo determinou expressamente que a discussão sobre eventual limitação do reajuste deveria ocorrer em embargos à execução, presente momento processual, como antes mencionado, inviável o exame do recurso nobre no ponto, por esbarrar no óbice sumular nº 7/STJ.



    (...)



    Por fim, em relação à pretensa afronta aos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.676/93, tem-se que tais dispositivos legais foram revogados em 27 de fevereiro de 1994, momento em que o reajustamento previsto não fazia parte do patrimônio jurídico dos servidores, pois ainda não havia sido observado o período aquisitivo para a sua implementação. 



    Desse modo, e considerada a orientação sedimentada na jurisprudência pátria de que não se pode alegar direito adquirido a regime jurídico, tem-se que os agentes públicos federais não fazem jus ao referido reajuste de 47,94%. 



    Veja-se, inicialmente, a posição do STF sobre o tema:



    (...)



    A controvérsia também não é nova nesta Corte. Ambas as Turmas componentes da 3ª Seção, que até há pouco era competente para apreciação da matéria, se pronunciaram sobre o tema, nos seguintes termos: 



    (...)



    Tais as razões expendidas, com esteio no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil c/c o artigo 34, inciso XVIII, do RI/STJ e o artigo 38 da Lei nº 8.038/90, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso especial.”



    Contra essa decisão, foram opostos perante o STJ embargos de declaração, os quais foram recebidos como agravo regimental e a este foi negado provimento. Interpostos sucessivos recursos (dois embargos de declaração e embargos de divergência), foram todos rejeitados. 



    No STF, o agravo em recurso extraordinário interposto pelos servidores (edocs. 3.014 a 3.029), autuado sob a rubrica ARE nº 970.482, teve seguimento negado por decisão singular do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do feito (edocs. 3.062 a 3.064). 



    Opostos embargos de declaração, foram recebidos como agravo interno e a este foi negado provimento pela Primeira Turma (edoc. 3.065), mantendo-se a decisão denegatória do recurso extraordinário com agravo. Apresentados novos declaratórios, foram rejeitados (edoc. 3.074). 



    Na presente ação rescisória, os autores pleiteiam a desconstituição do aludido julgado da Primeira Turma desta Corte, sob as alegações, em suma, de ofensa à coisa julgada e à norma jurídica, consoante já relatado. 



    Colaciono, por oportuno, a fundamentação do voto condutor do acórdão rescindendo:



    “O presente recurso tem notório propósito infringente. Assim, em nome do princípio da fungibilidade recursal, deve-se conhecê-lo como agravo interno.



    Nessa circunstância, o art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 determina seja concedido prazo ao embargante para que complemente suas razões, ‘de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º’. Trata-se de medida pensada para evitar que se convertam os embargos em agravo interno, mas imediatamente se lhe negue conhecimento por não impugnar especificamente a decisão embargada/agravada.



    No presente caso, todavia, a providência é despicienda, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.



    Eis a decisão ora agravada:



    ‘Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 175, Vol. 5):



    ‘EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES. REAJUSTE DE 47,94%. MARÇO/94. LEI Nº 8.880/94. ABSORÇÃO. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LIMITAÇÃO.



    1. Ação de embargos à execução de título judicial no tocante à obrigação de pagar vinculada ao índice de reajuste de 47,94%, incidente sobre a remuneração de servidores do INCRA, relativo à antecipação verificada em março/94 quanto aos meses de janeiro de fevereiro do mesmo ano, na forma da Lei nº 8.676/93.



    2. Uma vez que o reajuste reconhecido no título em execução representou a antecipação em março/94 da reposição de remuneração relativa aos meses de janeiro e de fevereiro do mesmo ano, com a superveniência da Lei nº 8.880/94 determinando critério de revisão anual da remuneração dos servidores em relação ao ano de 1994, compreendendo naturalmente os aludidos meses de janeiro e de fevereiro do ano em questão, houve em janeiro/95 a absorção do percentual em execução, limitando, assim, a execução da obrigação de pagar.’



    No apelo extremo, alegam-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, violações aos artigos 5º, XXXV, XXXVI e LV, 37, X e XV, da Carta Magna.



    A decisão agravada entendeu que eventual violação constitucional, se existente, seria meramente reflexa.



    No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que há violação direta à Constituição. No mais, repisa as alegações de mérito do Recurso Extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, aos limites da coisa julgada e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, que entende que não há direito adquirido ao reajuste de 47,94% previsto na Lei nº 8.676/93, revogada pela Medida Provisória 434/94, que foi reeditada pelas Medidas Provisórias 457/94 e 482/94 e, posteriormente, convertida na Lei nº 8.880/94. Nesse sentido:



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor Público. Reajuste de 47,94%. Lei nº 8.676/93. Medida Provisória nº 434/94. Reedições. Direito adquirido. Inexistência. Precedentes. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido ao reajuste de 47,94% previsto na Lei nº 8.676/93, a qual foi revogada pela Medida Provisória nº 434/94, que foi regularmente reeditada pelas Medidas Provisórias nºs 457/94 e 482/94 e, posteriormente, convertida na Lei nº 8.880/94. 2. Agravo regimental não provido.’ (RE 403.824-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/8/2012)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS NO PERCENTUAL DE 47,94%. LEI N. 8.676/93. MEDIDA PROVISÓRIA 434/94. REEDIÇÕES. DIREITO ADQURIDIDO. INEXISTÊNCIA. O Supremo Tribunal fixou entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido ao reajuste de 47,94% previsto na Lei n. 8.676/93, revogada pela MP 434/94, regularmente reeditada e convertida na Lei n. 8.880/94. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 597.533-AgR/CE, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 29/5/2009)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.’



    Não há reparo a fazer no entendimento aplicado, pois o agravo interno não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os óbices apontados. 



    Diante do exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno, ao qual nego provimento. 



    É o voto.” (grifei).



    No tocante à alegação dos autores de que o julgado rescindendo incidiu em ofensa à coisa julgada material, estabelecida na decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferida na ação de conhecimento (a qual originou o título executivo judicial objeto dos embargos à execução opostos pelo INCRA), cumpre observar que, diversamente do alegado na exordial da rescisória, não estava preclusa a discussão acerca da limitação temporal do reajuste dos 47,94% a dezembro de 1994, porquanto ficou consignado na fundamentação do acórdão do TRF-4 proferido em sede de embargos infringentes nos embargos em execução, in verbis: 



    “Primeiramente, não há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que o título executivo determinou expressamente que a discussão sobre eventual limitação do reajuste deveria ocorrer em embargos à execução, presente momento processual” (edoc. 458). 



    Conforme relatado, contra o mencionado acórdão, foram interpostos sucessivos recursos, dentre eles, o recurso extraordinário que subiu a esta Corte, até a prolação do acórdão que ora se pretende rescindir.



    Vê-se, portanto, que não cabe falar em formação de coisa julgada formal pela decisão do TRF-4, relativamente à mencionada questão, menos ainda em coisa julgada material, a qual é assim definida no art. 502 do Código de Processo Civil:



    “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” (grifei).



    Depreende-se do dispositivo que, enquanto não precluso o direito de recorrer - e, no caso dos autos, não só não houve preclusão, como os recursos foram efetivamente interpostos -, não há que se falar em formação de coisa julgada formal, tampouco em material. 



    Acrescente-se, ainda, que tal discussão foi devolvida ao conhecimento desta Suprema Corte no apelo extraordinário interposto pelos servidores, sob o argumento de que o acórdão então recorrido teria violado a coisa julgada. Todavia, quanto ao ponto, esta Corte se manifestou, no acórdão rescindendo, nos seguintes termos: 



    “Quanto à a alegação de afronta à ampla defesa, aos limites da coisa julgada e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.” (grifei). 



    Como se vê, o julgado rescindendo se limitou, no ponto, a negar seguimento ao agravo com recurso extraordinário, aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral da matéria por demandar a análise de normas infraconstitucionais, nos termos do entendimento firmado por esta Corte no Tema nº 660. 



    Inexiste, desse modo, fundamento para a rescisão do julgado com base no art. 966, inciso IV, do CPC. 



    Cumpre ainda salientar que a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que é juridicamente inadmissível utilizar a ação rescisória como sucedâneo de recurso e para rediscussão dos fundamentos do ato judicial.



    No mais, não se verifica a alegada violação à norma jurídica a ensejar a hipótese de desconstituição do julgado pelo art. 966, inciso V, do CPC, uma vez que a conclusão adotada por esta Corte, no decisum rescindendo, sobre a matéria constitucional que lhe fora submetida à apreciação no apelo extremo, encontra-se em total consonância com o entendimento consolidado neste Tribunal, no sentido de que inexiste direito adquirido ao reajuste de 47,94% previsto na Lei nº 8.676/93, revogada pela MP nº 434/94, a qual foi regularmente reeditada (pelas MPs nºs 457/94 e 482/94) e, posteriormente, convertida na Lei nº 8.880/94. 



    A pretensão rescisória traduz, neste caso, mero inconformismo dos autores com a decisão prolatada, na ação matriz, em sentido contrário a seus interesses, o que nã